Tribunal: TJES
Processo: 5000332-84.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000332-84.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA EDUARDA ELIZEU DE FREITAS

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000332-84.2023.8.08.0030

APELANTE: MARIA EDUARDA ELIZEU DE FREITAS

RELATORA: DESª SUBST. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA E SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES ORIUNDOS DE SEGURO DPVAT. INCAPAZ. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SAÚDE GRAVE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria Eduarda Elizeu de Freitas contra sentença da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares que julgou improcedente o pedido de alvará judicial para levantamento de valores oriundos de seguro DPVAT depositados em sua conta bancária, sob o fundamento de suficiência dos benefícios previdenciários já percebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o levantamento dos valores do seguro DPVAT, pertencentes à apelante incapaz, pode ser autorizado diante da comprovação de sua condição de saúde grave, da vulnerabilidade econômica familiar e da necessidade de custeio de despesas essenciais para assegurar-lhe dignidade e bem-estar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A proteção patrimonial do incapaz, prevista no Código Civil, deve ser interpretada de forma teleológica, tendo como finalidade assegurar a sua subsistência, saúde e dignidade, não podendo ser convertida em obstáculo à efetivação desses direitos fundamentais.

4. A documentação acostada aos autos comprova a condição de saúde da apelante (déficit cognitivo importante, retardo mental e esquizofrenia paranoide), situação que exige cuidados permanentes e despesas contínuas que extrapolam os limites da renda previdenciária.

5. O relatório de sindicância e o parecer ministerial de segundo grau evidenciam a vulnerabilidade da família, já que a tutora, irmã da apelante, abdicou do trabalho remunerado para prestar cuidados integrais, o que reduziu a renda familiar e agravou a insuficiência dos recursos disponíveis.

6. A negativa de levantamento, fundada apenas em presunção de suficiência da renda previdenciária, ignora a realidade concreta e afronta os princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e da proteção integral, que impõem a prevalência do interesse da incapaz sobre a mera preservação patrimonial.

7. A jurisprudência pátria reconhece que valores de natureza alimentar ou destinados a assegurar saúde e subsistência do incapaz podem ser levantados mediante alvará judicial, como no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A proteção patrimonial do incapaz deve ser interpretada de forma teleológica, subordinada à garantia de sua saúde, subsistência e dignidade.

2. A suficiência presumida de benefícios previdenciários não pode justificar a negativa de levantamento de valores quando demonstrada a necessidade concreta e a situação de vulnerabilidade da família.

3. O levantamento de valores oriundos de seguro DPVAT é admissível para custear despesas essenciais do incapaz, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 1.753 e 1.754; Lei nº 6.858/1980, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Apelação Cível nº 0000736-23.2023.8.16.0153, Rel. Des. Sérgio Luiz Kreuz, 12ª Câmara Cível, j. 25.03.2024; TRF-5, Apelação Cível nº 0818873-96.2022.4.05.8300, Rel. Des. Francisco Alves dos Santos Júnior, 5ª Turma, j. 31.07.2023; TRF-3, AI nº 5008098-34.2018.4.03.0000, Rel. Des. Inês Virgínia Prado Soares, 7ª Turma, j. 26.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
MARIA EDUARDA ELIZEU DE FREITAS
,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares que, nos autos do pedido de autorização para levantamento de valores depositados em conta bancária (alvará judicial), julgou improcedente a pretensão autoral.

Em seu apelo (ID 11392327), a recorrente argui a insuficiência dos benefícios previdenciários para cobrir todas as despesas decorrentes de sua condição de saúde, bem como a vulnerabilidade econômica de sua família, ressaltando o fato de que sua tutora abdicou do emprego para prestar-lhe cuidados integrais. Defende que a negativa de levantamento viola o princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção integral.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer acostado no ID 15642673, opina pelo provimento do recurso, por entender que o valor do seguro é de direito da incapaz, não podendo sua retenção se sobrepor ao seu bem-estar, saúde e dignidade, os quais demandam despesas que extrapolam os benefícios previdenciários recebidos.

Pois bem.

Na origem, a requerente postulou a expedição de Alvará Judicial para autorização de levantamento de valores depositados em sua conta bancária na Caixa Econômica Federal, provenientes de seguro DPVAT, para custeio de suas despesas essenciais, notadamente em razão de sua condição de saúde debilitada (déficit cognitivo importante com retardo mental e esquizofrenia paranoide, conforme laudos médicos).

O Ministério Público de 1ª instância manifestou-se contrariamente ao pleito, ao argumento de que a requerente já recebia benefícios previdenciários (duas pensões por morte), que seriam suficientes para sua subsistência, e que os valores do seguro deveriam ser resguardados para tratamentos extraordinários.

A r. sentença, acolhendo o parecer ministerial, julgou improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução do mérito, sob o fundamento de que não restou demonstrada a necessidade do levantamento dos valores.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar o seu mérito propriamente dito.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se o referido pronunciamento judicial, ao indeferir o pedido de Alvará Judicial para levantamento de valores pertencentes à apelante, agiu acertadamente, ou se a necessidade e a vantagem para a incapaz estão devidamente demonstradas nos autos, a ponto de justificar a reforma do julgado.

A despeito do posicionamento firmado pelo julgador primevo, entendo, em consonância com o parecer ministerial de segundo grau, que a pretensão recursal merece prosperar.

O r.
decisum
de primeiro grau, ao acolher o parecer ministerial, adotou uma interpretação restritiva do art. 1º, § 1º, da Lei nº 6.858/1980, ponderando que a existência de dois benefícios previdenciários no patamar de dois salários mínimos seria suficiente para as despesas da apelante.

Entretanto, a prova dos autos revela que tal interpretação não se coaduna com o contexto fático da causa e com os princípios basilares do direito brasileiro, em especial o da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança e do adolescente.

Os documentos processuais (fls. ID 11392296 e ID 14184405) demonstram, de forma inequívoca, a grave condição de saúde da recorrente, que possui déficit cognitivo importante com retardo mental e esquizofrenia paranoide. Trata-se de uma condição permanente e que demanda cuidados contínuos, os quais geram despesas que extrapolam os custos básicos de subsistência.

Ademais, o Relatório de Sindicância (ID 14184417) e o Parecer Ministerial (ID 15642673) comprovam a situação de vulnerabilidade familiar, uma vez que a tutora, irmã da apelante, diante do falecimento de seus genitores em decorrência de grave acidente automobilístico, abdicou de sua atividade profissional para dedicar-se integralmente aos cuidados da recorrente.

A renda familiar, portanto, é reduzida e não se mostra capaz de suportar as despesas ordinárias, acrescidas dos gastos extraordinários com a saúde da apelante.

O Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 15642673) é lapidar ao destacar a inadequação da negativa de levantamento, senão vejamos:

“A r. decisão de primeiro grau, ao indeferir o pleito de levantamento dos valores, firmou-se em interpretação excessivamente restritiva da norma de proteção patrimonial, convertendo-a em óbice à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A hermenêutica da matéria não pode se limitar a uma aferição meramente aritmética entre a renda percebida e uma presunção genérica de suficiência econômica, sob pena de se olvidar a realidade fática e as peculiaridades do caso concreto.

[...]

A proteção patrimonial do incapaz, prevista no Código Civil, não se constitui em finalidade autônoma, mas em instrumento teleologicamente orientado à salvaguarda de sua subsistência e dignidade. A retenção dos valores em conta bancária, a título de resguardo futuro, pode importar, no caso concreto, em privação de um presente mais digno, saudável e compatível com o princípio da máxima proteção ao hipossuficiente. Assim, a interpretação da norma deve ser teleológica e finalística, a fim de compatibilizar a tutela patrimonial com a efetivação do direito fundamental à saúde e ao bem-estar.

No caso em tela, a necessidade está fartamente demonstrada. A Apelante é uma jovem com graves problemas de saúde, que ficou órfã em circunstâncias trágicas e está sob os cuidados da irmã, que abdicou da própria vida profissional para se dedicar a ela. A família vive uma situação de vulnerabilidade econômica, e o valor do seguro DPVAT, destinado a amparar vítimas de acidentes de trânsito, pode e deve ser utilizado para mitigar os danos e promover o bem-estar da beneficiária.

Negar o levantamento seria um contrassenso, pois a proteção patrimonial estaria se sobrepondo à proteção da própria pessoa, em clara afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral”.

Assim, a proteção patrimonial do incapaz não se traduz em sua privação de acesso a recursos essenciais para sua saúde e bem-estar. A interpretação da norma deve se dar de forma teleológica, visando o melhor interesse da incapaz, de modo que os valores a serem levantados servem justamente ao propósito da lei, qual seja, suprir as necessidades da apelante e assegurar-lhe uma vida com o mínimo de dignidade.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL.
ALVARÁ JUDICIAL . SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA. REFORMA. CABIMENTO . VALORES DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL VINCULADA AOS AUTOS DE INTERDIÇÃO. NUMERÁRIOS QUE DIZEM RESPEITO A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DA APELANTE. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR NECESSÁRIA À SUBSISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS . 1.753 E 1.754, CC. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA . ART. 1º, III, CF
. DOUTRINA. IMPRESCINDIBILIDADE, ENTRETANTO, DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA CURADORA . PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 0000736-23.2023 .8.16.0153 Santo Antônio da Platina, Relator.: Sérgio Luiz Kreuz, Data de Julgamento: 25/03/2024, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

EMENTA ADMINISTRATIVO. FGTS. ART. 20 DA LEI Nº 8 .036/90.
HIPÓTESES DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO. DOENÇA GRAVE. ESCLEROSE MÚLTIPLA . ROL EXEMPLIFICATIVO. POSSIBILIDADE DE SAQUE MEDIANTE ALVARÁ JUDICIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE . COLMATAÇÃO DE LACUNA LEGAL PELO MAGISTRADO. FIM SOCIAL A QUE A NORMA SE DESTINA. PRECEDENTES
. 1- Recurso de apelação interposto pela Caixa Econômica Federal - CEF, a tempo e modo, com preparo regular, contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para determinar a liberação do saldo da conta fundiária do Apelado, por se encontrar acometido de esclerose múltipla . 2 - Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade trazida em contrarrazões, pois, nada obstante o recurso repise os argumentos trazidos em contestação, a fundamentação ataca diretamente as hipóteses legais em que se pode ou não autorizar o levantamento do saldo da conta fundiária, o que afasta a aplicação do art. 932, III, do CPC.
3 - No caso, o Apelado pleiteou alvará judicial para saque do saldo de sua conta vinculada ao FGTS, nos termos do art. 20, incisos XI, XIII e XIV, da Lei nº 8 .036, de 11 de maio de 1990, em razão de ser portador de doença grave (esclerose múltipla) e necessitar do valor para auxiliar no custeio do respectivo tratamento médico. 4 - Os laudos médicos juntados aos autos (id. 4058300.24900385 e 4050000 .37713775) confirmam que o Apelado é diagnosticado com esclerose múltipla (CID10 G 35). 5 - O documento de id. 4058300.24900378 comprova que o Apelado não teve sucesso na solicitação do saque na via administrativa, fazendo-se necessário o uso da via judicial . 6 - É fora de dúvida que a esclerose múltipla é considerada uma doença gravíssima, nos termos do art. 186, I, § 1º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 7 - Apesar de a esclerose múltipla não constar do rol do art . 20 da Lei nº 8.036/1990, que indica as hipóteses em que se permite a movimentação imediata da conta de FGTS, a jurisprudência escora-se no entendimento de que a enumeração legal das hipóteses que autorizam o saque do FGTS é meramente exemplificativa, ante a impossibilidade de o Legislador prever todas as doenças consideradas graves em um diploma legal, sob pena de ofender o princípio da isonomia, desatender os fins sociais a que a norma se dirige (art. 5º da LINDB) e violar o direito a saúde. Precedente: STJ, REsp n . 1.251.566/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/6/2011, DJe de 14/6/2011. 8 - Com efeito, "o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, com assento no art . 1º, III, da CRFB/88, é fundamento do próprio Estado Democrático de Direito, que constitui a República Federativa do Brasil, e deve se materializar em todos os documentos legislativos voltados para fins sociais, como a lei que instituiu o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço" (REsp n. 691.715/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 22/3/2005, DJ de 23/5/2005, p. 236 .)
. 9 - Esta Corte Regional, em caso semelhante em que o Fundiário era portador de esclerose múltipla, já decidiu ser devida a liberação do saldo vinculado à conta do FGTS, interpretando-se extensivamente os casos de enfermidade grave nos quais o levantamento do FGTS possa servir para amenizar os males por ela causados, à luz do art. 5º, caput, da Constituição da Republica Federativa do Brasil. Confira-se: PROCESSO: 08122591220214058300, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 17/03/2022 . 10 - A opção pela sistemática de saque-aniversário não exerce qualquer influência sobre a possibilidade da expedição do alvará judicial para liberação do saldo da conta de FGTS do Apelado, sendo certo que o acometimento de moléstia grave não se enquadra nas exceções do art. 20-A, § 2º, II, da Lei nº 8.036/1990, haja vista que o Apelado está empregado. 11 - Recurso de apelação a que se nega provimento . 12 - Honorário advocatício recursal, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, arbitrados em 1%(um por cento) a ser adicionado ao percentual fixado pelo d. Juízo de primeiro grau, na bem lançada e humanista r. sentença. (TRF-5 - APELAÇÃO CÍVEL: 0818873-96.2022.4.05 .8300, Relator.: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, Data de Julgamento: 31/07/2023, 5ª TURMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO.
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LEVANTAMENTO DE VALOR PELO CURADOR . DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DESPESA. - Tratando-se de verba de natureza alimentar a curadora tem o poder para administrar os atrasados devidos em prol da subsistência do incapaz - Ademais, o art. 110 da Lei n. 8 .213/91 não faz qualquer ressalva sobre a questão, não havendo que se falar em condicionar o levantamento dos valores à prévia de destinação eficiente - Considerando o caráter alimentar do benefício em questão, sobretudo neste caso em que está demonstrado que a requerente é pessoa portadora de necessidades especiais, não vislumbro impedimento ao levantamento da quantia requerida pela curadora, representante legal do autor - Agravo provido
.(TRF-3 - AI: 50080983420184030000 SP, Relator.: Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 26/03/2020, 7ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/04/2020).

Enfim, a sentença, ao julgar improcedente a pretensão, ignorou as provas de que a renda previdenciária, embora existente, é insuficiente para cobrir as necessidades da apelante, especialmente diante de sua condição de saúde e da situação econômica de sua família.

Destarte, a reforma da sentença é medida que se impõe para que o direito da apelante seja efetivado. O levantamento da quantia depositada, a título de seguro DPVAT, é essencial para o custeio de suas despesas e, portanto, demonstrada a sua necessidade e a inequívoca vantagem para o bem-estar da incapaz.

Por todo o exposto,
conheço
da apelação interposta por
MARIA EDUARDA ELIZEU DE FREITAS
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, deferir o pedido de alvará judicial, autorizando o levantamento dos valores depositados na conta da apelante.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por se tratar de jurisdição voluntária e a parte ser beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.